Tribunal: TJMT
Processo: 1025005-58.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025005-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), VALDENICE ALVES DE ARAUJO - CPF: 544.273.391-15 (AGRAVANTE), CARIBUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.649.350/0001-08 (AGRAVADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Em que pese a responsabilidade objetiva das empresas de transporte coletivo urbano pelo transporte de passageiros, há causas consideradas fortuitos externos, que podem excluir a responsabilidade civil, o que à mingua de provas, não pode ser feito em fase de cognição sumária, pois

requer incursão processual verticalizada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Valdenice Alves de Araújo,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Pensão Vitalícia n. 1034438-60.2022.8.11.0041, proposta em desfavor de
Caribus Transportes e Serviços Ltda
., que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para concessão de alimentos provisórios em razão de acidente de trânsito.

Inconformada, insurge-se a autora, ora agravante, sustentando o equivoco da decisão agravada, ao fundamento da presença dos requisitos da tutela provisória requestada.

Narrou na inicial que foi vítima de acidente de trânsito dentro do transporte coletivo, sofrendo lesões que a incapacitam para o trabalho por tempo indeterminado.

Afirma que o evento ocorreu em razão do excesso de velocidade durante o trajeto do transporte coletivo, que ao passar por um obstáculo, acarretou a queda da passageira, dentro do veiculo, que lhe causaram lesões/fratura no cóccix.

Diz que por conta do acidente foi afastada das atividades laborais por tempo indeterminado, não auferindo renda mensal, porque trabalhava de forma autônoma, como costureira, e as lesões sofridas a impedem de desenvolver a atividade por necessitar ficar sentada.

A par disso, requereu o pagamento de alimentos provisórios no valor de 1 (um) salário mínimo, enquanto permanecer afastada das suas atividades laborais.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferid
a por meio da decisão de Id n. 153263161.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 153520225, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta coligida no Id n. 154737662, contrapondo-se as razões recursais, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais, morais e pensão vitalícia, proposta objetivando a condenação da empresa - Caribus Transportes e Serviços -, à indenização da autora pelos danos decorrentes de acidente causado no interior do transporte coletivo.

Narrou na peça recursal que no dia 30.10.21, tomou ônibus da requerida, ora agravada, linha 310, sentido centro, que durante o trajeto, o motorista passou a conduzir o veículo em alta velocidade, e ao passar por um obstáculo, sofreu acidente dentro do transporte coletivo, que acarretou fratura na coluna.

Diz que o acidente a impossibilitou de continuar suas atividades laborais, sendo determinado o seu afastamento por período indeterminado para recuperação e reabilitação.

Diante desse cenário, ajuizou a ação originaria objetivando a reparação dos danos sofridos, e, postulou, em caráter de tutela de urgência, a fixação de alimentos provisórios, cujo pedido foi indeferido pelo juiz singular.

Insurge-se, então, a agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
buscando a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido de alimentos provisionais.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos termos e limites da matéria delimitada

pelo objeto da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, porquanto,
em que pese os substanciosos argumentos da agravante, a probabilidade do direito vindicado se mostra controverso, porque não desvendada, ao menos neste momento inicial do processo, a dinâmica do acidente, a atribuir a

responsabilidade à

empresa de transporte coletivo pelo sinistro sofrido pela passageira, ancorada no fortuito interno, até porque, não se olvidando a responsabilidade objetiva da empresa de transporte coletivo, não se pode desconsiderar a possiblidade da ocorrência de excludente de responsabilidade a afastar a responsabilidade civil, alias, tese defensiva defendida pela agravada, ancorada na culpa exclusiva da vítima.

Logo, ainda que esta tenha sofrido uma queda dentro do ônibus, não há como precisar
primo icutu oculi
,

pelas provas colacionadas, que o acidente decorreu da inobservância das regras básicas de trânsito por preposto da empresa de ônibus,

que levou à queda da passageira e fratura sofrida, notadamente diante da tese defensiva da culpa exclusiva da vítima, a romper o nexo causal.

Em que pese a responsabilidade objetiva, há causas consideradas fortuitos externos que podem excluir a responsabilidade civil, o que requer incursão processual verticalizada de modo a examinar se a queda do passageiro no interior do transporte coletivo foi decorrente da inobservância das regras básicas de transito.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
PEDIDO ALTERNATIVO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS
– AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR A CULPA
- TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA –NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A tutela de urgência será indeferida quando não evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

É
imprescindível a produção de provas consistentes da culpa e do nexo de causalidade para definir com precisão a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito e as perdas e danos, o que não pode ser feito em fase de cognição sumária, mas sim após o contraditório”
. (RAI n. 1002038-19.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 27.04.22 - negritei)

Desta feita, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em se aguardar a instrução verticalizada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023